Tribunal: TJES
Processo: 0001633-74.2019.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001633-74.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARBARA GAIGHER MARCHIORI SIMOES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001633-74.2019.8.08.0004

RECORRENTE:
BARBARA GAIGHER MARCHIORI SIMOES.

RECORRIDO
:

MUNICÍPIO DE ANCHIETA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA QUE REDUZIU O MONTANTE DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO CONFIGURADA. ART. 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Embargos à Execução opostos pelo Município de Anchieta em face da execução de astreintes promovida por Barbara Gaigher Marchiori Simões. A exequente busca o recebimento de multa diária fixada em ação de obrigação de fazer (fornecimento do medicamento Thyrogen), cujo descumprimento por 94 dias gerou um montante atualizado de R$115.151,73.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer o descumprimento da obrigação, mas, com base no art. 537, §1º do CPC e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduziu o valor das astreintes para R$15.000,00 (quinze mil reais).

3. Recurso inominado interposto pela parte exequente, sustentando a impossibilidade de redução de multa já vencida, a necessidade de manutenção do caráter inibitório da sanção e a incidência de correção monetária desde o arbitramento original (23/02/2016).

4. Inicialmente, constata-se dos autos que a recorrente apresentou as razões do recurso inominado sem, entretanto, comprovar o pagamento do preparo no prazo de 48 horas ou requerer os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. De acordo com o art. 42, caput c/c § 1º, da Lei nº 9099/95, “o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.” § 1º “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

5. Ocorre que, além do pagamento, se houver sido realizado, é necessária a respectiva comprovação nos autos dentro do mesmo prazo de 48 horas contado da interposição do recurso, sem a possibilidade de intimação para complementação do valor, conforme dispõe o Enunciado 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95)". Com efeito, o regramento da Lei 9.099/95 é específico e afasta a aplicação subsidiária do art. 1.007 do CPC, sendo absoluta a necessidade de preparo imediato para o conhecimento da insurgência.

6. Isto posto,
DECLARO A DESERÇÃO do recurso e dele NÃO CONHEÇO
, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

7. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)